Tribunal: TJPA
Processo: 0800715-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800715-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CAMILA NOBRE LIMA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. CANDIDATA CONSEGUIU DEMONSTRAR INDÍCIOS SUFICIENTES QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO.

MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Analisando os autos, entendo que as razões do recorrente não foram capazes de me convencer que a decisão agravada merece reforma, haja vista que, não encontrei presente um dos pressupostos necessários a concessão liminar, qual seja, o periculum in mora, pelo simples fato do prejuízo patente que a agravada experimentará caso a liminar deferida fosse derrubada, vez que seria excluída do certame, sem antes poder comprovar se a sua eliminação se deu de forma correta ou não, trazendo um prejuízo latente a mesma.

2-

Além disso, em que pese o Supremo Tribunal Federal ter aceitado o critério de heteroidentificação, bem como a presunção de legitimidade do resultado apresentado pela comissão do concurso, constato que através da documentação juntada pela candidata ora agravada, verifiquei que a mesma afirma a todo momento se considerar parda, tendo inclusive essa informação na sua ficha funcional do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará desde 2015, portanto muito antes da realização do concurso em questão.

3-

Portanto, deve-se possibilitar a análise da boa-fé da candidata ao apresentar sua autodeclaração, uma vez que o fato declarado não é eminentemente objetivo como se pode observar.

4-

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0800715-13.2021.8.14.0000
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª vara cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência nº 0803794-86.2020.8.14.0015, proposta em face de
CAMILA NOBRE LIMA MENDES
, que deferiu a liminar pleiteada e suspendeu a decisão da Comissão de Concurso, para que a autora/ candidata Camila Nobre Lima Mendes seja mantida na lista de cotas para negros/pardos do Concurso em comento, de acordo com a classificação para o cargo 11: Oficial de Justiça –8ª Região ( Breves).

Em síntese, discorreu a autora Camila Mendes que concorreu a uma das vagas previstas no Edital nº 1 –TJ/PA – 2019, para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador da 8ª Região (Breves), mais especificamente às vagas reservadas aos candidatos negros, neles compreendidos os pretos e pardos, tendo sido classificada na 1ª posição da lista de COTAS.

Informou que foi convocada para comparecer perante à Comissão Avaliadora para “verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros”, ocasião que a banca considerou que a requerente não ostentava as características necessárias para concorrer como cotista, pelo que interpôs recurso administrativo apresentando documentos para demonstração da veracidade de sua declaração como pardo, contudo, a banca examinadora manteve a eliminação.

Asseverou que não poderia ser eliminada da listagem especial posto que comprovou documentalmente, por meio das certidões de nascimento e diversos outros documentos, de sua infância onde lhe é atribuída a cor parda, ademais disse que possui a cor da pele morena (marrom), lábios roxos, estrutura óssea (arcos zigomáticos e testa) proeminentes, cabelos ondulados, entre outras características. Todas elas juntas constroem sua condição de PARDA, não podendo a banca aferir algo além de seu FENÓTIPO.

Pontuou também que o edital não indica qual seria o “perfil exigido para a concessão das cotas raciais”. E mais, o perfil exigido seria múltiplo, uma vez que as pessoas pardas e pretas não possuem o mesmo perfil, o mesmo tom de pele, o mesmo tipo de nariz, boca ou cabelo, especialmente quando se trata de "pardos", de modo que duas pessoas podem ser consideradas pardas mesmo tendo os cabelos, o tom de pele e o nariz ou boca diferentes, uma vez que segundo o IBGE, o pardo é um indivíduo que nasceu oriundo de uma miscigenação e por isso vai ter características tanto de brancos, como de negros ou mesmo de indígenas.

Por fim, requereu liminarmente que seja garantida a sua permanência na lista especial de cotas para pardos/ negros, de acordo com a classificação para o CARGO 11: OFICIAL DE JUSTIÇA – 8ª REGIÃO – BREVES, até o julgamento de mérito da ação.

Ao receber a ação, o magistrado a quo deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) Diante das razões expostas defiro a TUTELA DE URGÊNCIA e suspendo a decisão da Comissão de Concurso, para que a autora/candidata CAMILA NOBRE LIMA MENDES seja mantida na lista de cotas para negros/pardos do Concurso em comento, de acordo com a classificação para o CARGO 11: OFICIAL DE JUSTIÇA –8ª REGIÃO (BREVES), até ulterior decisão.”

Inconformado com o deferimento da tutela, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento (ID. Num. 4449052), pleiteando a reforma da decisão, pois a eliminação da candidata, se deu nos estritos termos do edital, haja vista que o edital de abertura é claro quanto à existência do procedimento de verificação da condição declarada de candidato negro, nos termos do subitem 6.2.

Ademais, ressaltou que, os critérios utilizados para a verificação da condição racial dos candidatos foram baseados principalmente nas características fenotípicas consideradas e utilizadas pelo IBGE, entre as quais, tons de pele, às texturas de cabelos e aos traços fisionômicos, elementos visuais que, via de regra, servem como marcadores para excluir pessoas negras, a despeito de seus potenciais.

Por fim, requereu liminarmente a reforma da decisão, tornando- sem efeito.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pleito liminar, ante a ausência de seus requisitos autorizadores, até ulterior decisão., até decisão final da Turma Julgadora. (ID. Num. 21456391).

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID. Num. 4618990), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão atacada em sua integralidade. (ID. Num. 5286526).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso trata do inconformismo do Estado do Pará em relação a decisão de 1º grau que suspendeu a decisão da Comissão de Concurso, para que a agravada seja mantida na lista de cotas para negros/pardos do Concurso Público de servidores do Tribunal de Justiça.

Analisando os autos, entendo que as razões do recorrente não foram capazes de me convencer que a decisão agravada merece reforma, haja vista que, não encontrei presente um dos pressupostos necessários a concessão liminar, qual seja, o periculum in mora, pelo simples fato do prejuízo patente que a agravada experimentará caso a liminar deferida fosse derrubada, vez que seria excluída do certame, sem antes poder comprovar se a sua eliminação se deu de forma correta ou não, trazendo um prejuízo latente a mesma.

Além disso, em que pese o Supremo Tribunal Federal ter aceitado o critério de heteroidentificação, bem como a presunção de legitimidade do resultado apresentado pela comissão do concurso, constato que através da documentação juntada pela candidata ora agravada, verifiquei que a mesma afirma a todo momento se considerar parda, tendo inclusive essa informação na sua ficha funcional do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará desde 2015, portanto muito antes da realização do concurso em questão.

E mais, da leitura da Lei nº. 12.990/2014 não é possível inferir que a ausência de constatação da condição de negro do candidato por parte do órgão competente para avaliar a autodeclaração seja capaz de estabelecer presunção de má-fé do candidato, ou a existência de falsidade ideológica no documento, i
n verbis
:

“Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo único.
Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso
e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”

No mesmo sentido a Resolução nº203/2015 – CNJ dispõe:

“Art. 5º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscrição no concurso público, conforme ok2 quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§ 1º A autodeclaração terá validade somente para o concurso público aberto, não podendo ser estendida a outros certames.

§ 2º
Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa
.”

Portanto, deve-se possibilitar a análise da boa-fé da candidata ao apresentar sua autodeclaração, uma vez que o fato declarado não é eminentemente objetivo como se pode observar.

De mais a mais, me deparei com uma decisão bem fundamentada, que explicitou os fundamentos acordantes da concessão liminar, senão vejamos:

“(...) No que tange a plausibilidade do direito invocado, verifico que, em uma análise perfunctória, assiste razão à requerente, posto que mostra irrazoável a exclusão de candidato que declara pardo apenas com aferição do fenótipo, sem que se verifique outros elementos que comprovem a condição de pardo. No caso da requerente, esta juntou documentos de seus ascendentes, cadastro no Sistema Único de Saúde, de modo que a decisão da Comissão de Heteroidentificação do Concurso teria decidido contrariamente ao que estabelece a Lei12.990/2014, acabando por influenciar a decisão da Comissão do Concurso.

(...)

Quanto ao risco a resultado útil do processo, verifico que a argumentação da Autora possui alto grau de compatibilidade com as normas que disciplinam o assunto, nos termos da fundamentação, assim como a continuidade da desclassificação, poderá resultar prejuízo de reparação impossível, já que ela comprovou, inclusive que os candidatos aprovados já estão sendo convocados, considerando que após a nomeação e posse, as possibilidades de reversão são improváveis, sobretudo porque outro candidato aprovado terá sido nomeado para a vaga, pelo que entendo que estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, conforme estabelece o art. 300, do Código de Processo Civil.(...)”

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto a matéria ora analisada:

“Assim, em juízo de cognição sumária, sem a análise de informações e provas passíveis de apresentação durante a instrução processual, como a gravação da entrevista realizada pela comissão do Concurso, deve prevalecer a presunção de validade da declaração da candidata de sua condição de mulher parda, corroborada pelas informações constantes da sua ficha funcional no TJE/PA.

Quanto ao perigo de dano, este restou demonstrado na medida em que os candidatos aprovados já estão sendo convocados e uma vez empossados se tornaria improvável a reversão desse ato.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo

DESPROVIMENTO do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, devendo a r. decisão interlocutória ser mantida, nos termos da fundamentação exposta.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em sua integralidade
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2021